Tribunal: TJDFT
Processo: 0040645-88.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. INSURGÊNCIA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL. ALEGAÇÕES SEM AMPARO NA DOCUMENTAÇÃO. MULTA DO ART. 1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Ausentes elementos objetivos que levem a crer que as condições econômicas do Exequente/Apelante sofreram modificação ao longo dos anos de tramitação do Feito, rejeita-se o pedido de revogação da gratuidade de Justiça que lhe foi concedida.
2 – A legislação processual atribui ao recurso de Apelação, como regra, efeito suspensivo (art. 1.012 do Código de Processo Civil). O pedido do Apelado para que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo consistente, na verdade, em pedido de concessão de tutela provisória. Contudo, ausente indicação pelo Recorrido de quais condições do caso concreto ensejariam a concessão da tutela provisória pretendida, o pleito não tem amparo.
3 – Evidenciando a documentação e as diversas decisões e esclarecimentos exarados no Feito pelo Magistrado a quo que os parâmetros de cálculo pretendidos pelo Exequente não estão corretos, e constatando-se que o Exequente e seu advogado estão tendo dificuldades em compreender os cálculos do Juiz, por mais corretos que estejam e por mais claras que sejam as fundamentações expendidas nas decisões exaradas na origem, nega-se provimento à Apelação. Se Exequente e advogado permanecem, ao longo de anos e anos, apresentando contas com parâmetros claramente equivocados, misturando créditos discutidos em Feitos diversos e não compreendendo a cessação da responsabilidade do Devedor pela correção monetária e pelos juros a partir do depósito, dentre outras coisas, e não se encontrando nas contas realizadas pelo Juiz qualquer equívoco, mantém-se a sentença em que realizada a distribuição do saldo da conta judicial vinculada aos autos.
4 – Carece de amparo o pedido apresentado em contrarrazões de Apelação para que o Recorrente seja condenado na sanção prevista no art. 1.021 do Código de Processo Civil. O dispositivo em questão trata de sanção cabível em sede de Agravo Interno, que não é o recurso apreciado.
5 – Por mais equivocadas que estejam as alegações recursais, não se há que falar em imposição de multa por litigância de má-fé na modalidade interposição de recurso manifestamente protelatório (art. 80, VII, do CPC) se inexistem na Apelação indícios de que o Exequente queira maliciosamente postergar a conclusão do trâmite processual.
Apelação Cível desprovida.